Tribunal: TJDFT
Processo: 0725330-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725330-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DARIO APARECIDO BARBOSA DE QUEIROZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo Interno em Agravo de Instrumento - Requerimento de Gratuidade de Justiça - Indeferimento - Juntada do Preparo - Agravo Interno Prejudicado DARIO APARECIDO BARBOSA DE QUEIROZ interpôs recurso de Agravo Interno contra decisão proferida por esta Relatoria, a qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Alegou não ter condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo para o seu próprio sustento ou de sua família. O preparo foi recolhido ao ID 74449283, após o indeferimento da benesse por meio da decisão de ID 74063838. É o relatório. DECIDO unipessoalmente. Desnecessário o processamento do Agravo Interno. Explico. Nos termos do art. 99, § 7o do Código de Processo Civil: "Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento." Em outras palavras, a parte que pretende a concessão da gratuidade judiciária está dispensada do recolhimento do preparo até que o requerimento seja apreciado pelo relator. Se a pretensão é deferida, o recurso possui requisito extrínseco de admissibilidade, uma vez que a parte é evidentemente dispensada do recolhimento das custas. Todavia, caso haja indeferimento da pretensão, a parte deve recolher o preparo de forma simples ou interpor Agravo Interno para remeter a questão ao órgão colegiado, uma vez que o Agravo Interno é o recurso cabível contra decisões proferidas de forma unipessoal. No caso vertente, indeferida a pretensão, o agravante recolheu as custas e interpôs Agravo Interno, praticando ato dúplice desnecessário, uma vez que o mérito do Agravo de Instrumento - indeferimento da gratuidade judiciária - já será levado ao conhecimento do órgão colegiado. Ressalto que o recolhimento do preparo após o indeferimento da gratuidade judiciária já satisfaz o requisito de cabimento do recurso, pressuposto de admissibilidade recursal do Agravo de Instrumento, de modo que o processamento do Agravo Interno é desnecessário. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso. Retornem os autos à classe anterior para apreciação do recurso de Agravo de Instrumento. Intimem-se a parte agravada, DISTRITO FEDERAL, para apresentar Contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo legal. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Desembargador Eustáquio de Castro Relator